Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702131-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIA MARCILIA DOURADO GOMES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Determino o sobrestamento do feito, em razão da adoção da Sistemática da Repercussão Geral, art. 1.035, § 5o, do CPC, conforme despacho proferido nos autos do RE 1.352.123 DF (RAG 0707030-44.2021.8.07.0000) de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, nos termos seguintes: “O Plenário desta Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE no 848.107/DF, de minha relatoria, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 788 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, que trata do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes (art. 112, inciso I, CP). Assim, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022 19:19:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator